Tribunal: TJSP
Processo: 1012863-76.2021.8.26.0020
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Rômolo Russo
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-07
Data de publicação: 2024-04-07

Ementa:
Apelação cível. Sentença apelada que declarou a prescrição de saldo devedor do financiamento de automóvel contratado por meio de cédula de crédito bancário com cláusula de alienação fiduciária em garantia, sob o fundamento de ter havido o transcurso de mais de cinco anos desde a venda do automóvel dado em garantia. Apelante que busca a aplicação do prazo prescricional decenal contado do trânsito

Ementa:
Apelação cível. Sentença apelada que declarou a prescrição de saldo devedor do financiamento de automóvel contratado por meio de cédula de crédito bancário com cláusula de alienação fiduciária em garantia, sob o fundamento de ter havido o transcurso de mais de cinco anos desde a venda do automóvel dado em garantia. Apelante que busca a aplicação do prazo prescricional decenal contado do trânsito em julgado da sentença que julgou a ação de busca e apreensão.

Cédula de crédito bancário cuja exigibilidade prescreve em três anos, consoante interpretação conferida pelos precedentes do C. Superior Tribunal de Justiça ao art. 44 da Lei no 10.931/2004 conjugado com o art. 70 da Lei Uniforme de Genebra. Prazo prescricional trienal interrompido pelo ajuizamento da ação de busca e apreensão (art. 202, V e parágrafo único, do Código Civil), reiniciando-se com o trânsito em julgado da sentença. Hipótese dos autos em que a prescrição da lesão restara consumada, inobstante a interrupção de seu curso. Mantida a declaração de inexigibilidade do débito. Recurso desprovido.